Tribunal: TCU
Processo: 033.311/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.147/2021-Primeira Câmara, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, foi condenado em débito e recebeu multa ante a ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Fernando Brayer Pereira, ex-Prefeito Municipal de Santa Vitória do Pamar/RS, contra o Acórdão 1147/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, ao recorrente.